Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734784-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEN HUR AUGUSTO RODRIGUES, JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Vistos e etc. Manifeste-se a parte apelada, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, acerca da proposta de acordo apresentada no ID 72270437. Prazo de 10 (dez) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator